Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735554-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELLEN DE MOURA NEVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF DESPACHO 1. Diante da certidão do Oficial de Justiça de hoje, 16/10/2023, sobre o não comparecimento da criança ao local de realização do curso de formação da mãe (ID no 52396317), suspendo a diligência contida no ofício de ID no 52307866. Oficie-se ao MMo Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude com urgência. 2. Diga a impetrante, em 24 horas, sobre a certidão de ID no 52396317, o cumprimento das decisões deste Relator, a conclusão e o resultado do curso de formação. 3. Após, voltem-me conclusos para julgamento. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO